Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EM AERONAVE. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. ALIMENTAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVA DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em que busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, com o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo devido ao mau tempo.
3) A relação é de consumo em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4) No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C). Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
5) No caso, a parte autora não pôde embarcar de São Paulo até Santiago, no Chile, em virtude de manutenção de aeronave, e se viu obrigada a adquirir novas passagens para chegar ao destino programado. A alegação de que o atraso do voo se deu em razão de problemas operacionais (mecânicos) na aeronave, não afasta o dever de indenizar, tampouco tem o condão de excluir a responsabilidade da recorrente, uma vez que essa situação caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.
6) É pacífica a jurisprudência no sentido de que a manutenção de aeronaves, ainda que a título não programado, configura fortuito interno, e não força maior, de forma que não se trata de evento suficiente para elidir a responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento do voo. Precedentes: Acórdão 1085218, 07367314120178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 12/4/2018; Acórdão 1115661, 07029872120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Por esta razão, é cabível o reembolso do valor referente à aquisição de novas passagens aéreas.
7) Conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou violação dos direitos de personalidade do autor recorrido, pois, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, eventuais transtornos foram superados pela reacomodação em voo mais próximo, não tendo sido demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGUI), o que não ocorreu no caso dos autos. Observa-se que foi oferecida a reacomodação em outro voo e não houve comprovação de que o recorrido tinha compromisso inadiável na cidade de destino, razão pela qual o dano moral não restou configurado.
8) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
9) Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.